Tribunal: TJBA
Processo: 8045905-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045905-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARGARITA BOLANOS CORDEIRO VINHAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA DE ALCANTARA E SILVA TERRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. REVISIONAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE NÃO FOI ANUNCIADO E NEM OPORTUNIZADA A IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de empréstimo pessoal com alienação fiduciária de imóvel dado em garantia.

II. Questão em discussão:
Se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar as partes à se manifestarem sobre o interesse ou não de produção de provas.

III. Razões de decidir:
Inobstante seja o Julgador o destinatário da prova, e por isso, possa indeferi-la, não há amparo legal para não intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir, de modo que, prolatada a sentença sem que tenham sido intimadas para esse fim e/ou ausente o anúncio do julgamento antecipado da lide, configura-se cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de Julgamento:
Artigos 369 e 370 do CPC. É direito das partes serem oportunizadas sobre o interesse ou não quanto a produção de provas e sobre o julgamento antecipado da lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045905-97.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ANA MARGARITA BOLANOS CORDEIRO VINHAS e outros e como Apelado ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça